Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), SAMILA DALVA DE JESUS SILVA - CPF: 890.182.141-91 (AGRAVANTE), EMEGE COMPRA VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.741.247/0001-69 (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADA - RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- A Instância Revisora não pode conhecer de objeção processual, em sede de Agravo de Instrumento, quando tal questão ainda não foi submetida ao Juízo de 1o grau, sob pena de manifesta supressão de instância.

II- Com efeito, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, apesar da repetição de argumentos pela Recorrente.

III-

O deferimento, ou a denegação de tutela antecipada, reside no poder discricionário do MM. julgador, observados os requisitos do artigo 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo), motivo pelo qual somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, ou abusiva, o que não se verifica, na hipótese.

IV- Com efeito, a presença da probabilidade do direito da Autora não restou configurada, pois, de acordo com os contratos de locação comercial, firmado entre a Agravante e a Agravada, verifica-se que a Recorrente efetivamente concordou com as condições físicas e documentais do imóvel alugado, as quais foram averiguadas, pessoalmente, por ela.

Desse modo, ausente a probabilidade do direito invocado pela Agravante, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020